Tribunal: TJPA
Processo: 0809262-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809262-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA JOSE RODRIGUES MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809262-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: MARIA JOSE RODRIGUES MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Para a antecipação dos efeitos da tutela, os artigos 294 c/c 300 ambos do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da verossimilhança das alegações e da sujeição da parte autora a perigo de difícil, ou impossível reparação, caso a prestação jurisdicional se dê apenas por oportunidade da sentença.

2 -
Analisando os pressupostos contidos no dispositivo incidente na hipótese, verifico que a agravada não se desincumbiu do seu ônus de provar a plausibilidade do direito, o que leva a reforma da decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, necessitando, no caso em exame, do contraditório e instrução probatória
.

3 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a suspensão dos descontos efetuados na pensão da parte autora, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado, ora questionado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por CARLOS FERNANDES PEREIRA em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0806656-83.2023.8.14.0028).

Em breve histórico, nas razões de id. 14515189, o Agravante
sustenta o equívoco no interlocutório, alegando que a parte Agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação, não podendo alegar agora que nunca contratou cartão de crédito, tendo em vista a clareza da Proposta.

Alega que em nenhum momento o agravante impôs à parte agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, ela assinou conforme sua declaração de vontade, e assim o fez, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal.

Aduz ainda que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do Agravante por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Em decisão monocrática de id. 14573526 foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 15002346.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário por reserva de margem para cartão de crédito, que a parte autora alega não ter contraído.

O cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) possui previsão legal na Lei n. º 10.820/2003, com inclusões dadas pela Lei n. º 10.172/2015. A regulamentação do desconto decorrente de contratos desta natureza se dá pela Instrução Normativa do INSS/PRES n. º 28/2008 e suas alterações.

No caso em tela, o ajuste entre as partes se deu por meio escrito, conforme consta da petição inicial, estando assinado pelo autor, com o destaque à adesão à modalidade questionada, conforme se infere dos contratos de id. 1451593/14515194.

Ocorre que, em que pese a recorrida ser pessoa analfabeta, consta assinatura a rogo da sua filha, assim como comprovantes de TED, com autenticação eletrônica (ID 14515211), com inclusão da modalidade de empréstimo desde 03/02/2017, e ingresso da demanda somente em maio/2023.

Outrossim, não se vislumbra, neste momento processual, nenhuma ilicitude ou mesmo abuso de direito na conduta da instituição bancária, de modo que a pretensão da autora carece de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos alegados, quais sejam: vício de consentimento ou abuso de direito na conduta da instituição bancária.

Portanto, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de RMC.

Deste modo, a alegação da parte autora, de que não contratou cartão de crédito consignado, impugnando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, remanesce indemonstrada, recomendando-se, para constatação de que não contratou, melhores esclarecimentos após amplo contraditório, em cognição exauriente.

Portanto, até que se produza prova em contrário, imperioso reconhecer a adesão voluntária e consciente ao contrato cartão de crédito consignado com a expressa autorização para a realização de saque e desconto diretamente no benefício previdenciário, pelo que imperativa a reforma da decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023